Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730835-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE CARVALHO MORAIS AGRAVADO: RAIMUNDO ARTUR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Carvalho Morais contra decisão de ID 29374429 proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis ao argumento de que a medida é inócua e atrasa o andamento do feito, consignando, ainda, que a multa prevista no art. 774 do CPC depende de comprovação da má-fé do devedor na ocultação de bens, conduta bastante dificultada em razão dos atuais sistemas de pesquisa. Ao final, determinou o prosseguimento do feito, nos termos da decisão de ID 97538580. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a ausência de intimação do executado para indicar bens à penhora significa conferir ausência de efetividade à medida prevista no art. 774 do CPC. Aduz que em observância ao princípio da cooperação, a atuação do magistrado deve orientar-se no sentido de visar à prestação jurisdicional e o resultado útil do processo. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora até a satisfação do débito exequendo, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774 do CPC. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo recolhido (ID 29374427 e ID 29374428). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pela análise dos autos de origem, denota-se que a diligência requerida pelo agravante, qual seja, intimar o agravado a indicar bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, §1o, do CPC[1], não demonstra, de forma efetiva, a viabilidade da execução. De início, cumpre destacar que recai sobre o exequente a indicação de bens do executado passíveis de penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil[2]. Não se olvida, ainda, que o executado tenha o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC[3]. Contudo, a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não ocorre de forma automática. Na hipótese, não se verifica conduta apta a caracterizar deslealdade processual do executado, a ensejar a aplicação da aludida multa, mormente porque os elementos dos autos indicam a inexistência de bens suscetíveis de penhora. Veja-se que as diligências efetivadas pelo juízo a quo (BACENJUD – ID 10412933; RENAJUD – ID 10412943; INFOJUD – ID 10412954) não restaram exitosas na localização de bens do agravado. Outrossim, embora o credor se mostre diligente na busca da satisfação do seu crédito, inexistem indícios de que o executado esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade, passíveis de constrição. Sendo assim, inviável a intimação do executado para que indique bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, §1o, do CPC, tendo em vista a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado quanto à prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Acerca do tema, vale conferir os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO REFORMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ELEMENTOS SUBJETIVOS. DOLO OU CULPA GRAVE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa e aplicou ao executado a multa prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, ante o silêncio injustificado do executado após ser intimado a indicar bens penhoráveis. 1.1. Após improvimento do agravo de instrumento, foi interposto Recurso especial, parcialmente provido apenas para determinar o retorno dos autos a este TJDFT a fim de verificar a caracterização ou não do elemento subjetivo consistente no dolo ou culpa grave do devedor, considerado requisito essencial à aplicação multa prevista no art. 774 do NCPC. 2. O simples silêncio injustificado do executado na indicação de bens penhoráveis não basta para a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC. 2.1. Inexiste dolo ou culpa grave necessária a caracterizar o ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que o devedor apenas deixou de indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. 3. Decisão reformada em parte apenas para afastar a multa. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1271786, 07082219520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. 1. De acordo com o disposto no artigo 798, II, "C", do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora. 2. Não havendo indício de que o devedor possua e ou esteja ocultando bens, incabível a intimação do devedor para indicação de bens sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil. 3. No caso, ficou demonstrado que o executado reside em local simples, patrocinado pela Defensoria Pública e já declarou não possui condições de pagar o débito, incabível se revela a sua intimação para indicação de bens passíveis de penhora. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1270228, 07109047120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, observa-se que o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito nos termos da decisão de ID 97538580, a qual, por sua vez, está assim redigida: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 84200262, alegando possível omissão, sob o fundamento de que as últimas pesquisas de bens foram realizadas há mais de um ano, em 2017 (ID. 85342435). Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Não obstante, considerando que, apenas em 2018, o BACENJUD 2.0 foi aperfeiçoado com funcionalidades que se assemelham às atuais, defiro o pedido de renovação de pesquisa de numerário no SISBAJUD. Adotem-se as providências necessárias. Após, intimem-se. (grifo nosso) Com efeito, em atenção ao princípio da cooperação, deferiu o magistrado a quo nova pesquisa de ativos financeiros, tendo em vista o aperfeiçoamento do sistema após a pesquisa realizada em 2017. Logo, não se vislumbra o requisito atinente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. [2] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora